Tribunal: TJDFT
Processo: 0725217-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725217-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS RORIZ DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RUBENS RORIZ DA SILVA contra decisão de ID 27902745 – p. 110, proferida em mandado de segurança impetrado contra ato praticado pela Subsecretária de Administração Geral da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. Narra que o acórdão transitado em julgado na Ação Rescisória n. 4.477, que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, determinou a restituição de valores recebidos a título de VPNI, a partir de 2017; que o recebimento anterior dessa rubrica decorreu de decisão proferida no Mandado de Segurança n. 2005.00.2.001956-9. Alega que a continuidade do recebimento do valor, após abril de 2017, decorreu de equívoco da Administração; que foi reconhecida sua revelia na Ação Rescisória, só tomando conhecimento da necessidade de devolução em março de 2021; que o título judicial não deve se executar em folha de pagamento; Aponta violação ao contraditório e à ampla defesa. Requer, liminarmente, a suspensão da determinação de desconto em seus contracheques a título de reposição ao erário em virtude da decisão proferida na Ação Rescisória n. 4.477/DF. Custas recolhidas (ID 27902748). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009. Considerando os referidos requisitos cumulativos exigíveis, verifica-se que não assiste razão à parte agravante. Inicialmente, imperioso registrar que a Ação Rescisória n.4.477/DF, proposta pelo Distrito Federal, foi julgada procedente para desconstituir o acórdão proferido no RMS 22.331, que havia reconhecido o direito do agravante à manutenção de vantagens pessoais. No acórdão, registrou-se que, apesar de regularmente citado, o réu não apresentou contestação. Nesse contexto, a pretensão de postergar a ciência da necessidade de devolução dos valores recebidos indevidamente após o trânsito em julgado da Ação Rescisória esbarra no reconhecimento da revelia da parte. Havendo citação regular e optando a parte por não intervir no processo, não é legítima a tentativa de não submissão à autoridade da coisa julgada, a partir do trânsito em julgado. Operada a revelia, recai presunção de conhecimento dos atos processuais, a partir da data de publicação no órgão oficial (artigo 346 do Código de Processo Civil), de modo que não cabe a alegação de boa-fé no recebimento da verba após o trânsito em julgado da ação em que se operou a exclusão. Ao defender que a Administração deu causa, ao se omitir no período de quatro anos, à ausência de devolução de valores, o agravante expõe inverossímil tese de que o ato administrativo teria aptidão para modificar o marco temporal estabelecido pelo trânsito em julgado do acórdão. Ainda que a autoridade coatora só tenha comunicado o início do trâmite administrativo para restituição da quantia em 2021, permanece hígido o termo inicial decorrente do título executivo, do qual o agravante possuía ciência presumida. Acerca da suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a decisão agravada, de forma irretocável, sintetizou as oportunidades em que o agravante se manifestou administrativamente, não se revelando prejuízo ao exercício do direito de defesa, tampouco afronta à garantia do devido processo legal: “o impetrante foi notificado administrativamente sobre a suspensão da rubrica a título de VPNI e ressarcimento ao erário a partir do trânsito em julgado da ação rescisória n. 4.477, conforme documento juntado sob id. 96625181 - Pág. 39. Ao impetrante foi oportunizada a interposição de recurso administrativo, no prazo de trinta dias, o que foi realizado por ele. Após análise e decisão administrativa, devidamente fundamentada (id. 96625181 - Pág. 63), o impetrante ainda apresentou pedido de reconsideração, apreciado conforme documento id. 97266347 - Pág. 94. Após a negativa do pedido de reconsideração, o impetrante foi novamente notificado, no intuito de informá-lo sobre a suspensão do pagamento da VPNI somente a partir de julho/2021, bem como solicitou manifestou do demandante sobre a forma de restituição dos valores recebidos indevidamente (id. m. 97266347 - Pág. 102).” Convém acrescentar que a tese apresentada, no âmbito administrativo, não revela aptidão para modificar os termos do acórdão acobertado pela coisa julgada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado, no prazo legal, para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora